Tribunal: TJDFT
Processo: 0728361-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728361-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO GOUVEA MAURICIO FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio do contraditório efetivo, intime-se o agravado por meio da advogada cadastrada nos autos para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legalmente atribuído. Após, retornem conclusos para julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator